Tribunal: STF
Processo: ARE 1284954
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido de pagamento de quinquênio e de licença-prêmio, tendo em vista a contagem do tempo de serviço sob a égide da Consolidação das Leis Trabalhistas. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 37, inciso X, e 40, § 9º, da Constituição Federal. Insurge-se contra o cômputo do mencionado período para fins de concessão de verbas inerentes ao regime estatutário. Salienta que as contribuições vertidas em outro regime jurídico serão aproveitadas apenas para efeitos de aposentadoria, e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Discorre sobre o tema de fundo, dizendo ter o acórdão recorrido implicado interpretação errônea das leis locais.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    2. A Lei Complementar municipal nº 252/2013 dispõe em seu art. 1° que os Agentes Comunitários de Saúde-ACS e os Agentes de Combate às Endemias-ACE, admitidos sob o regime celetista, foram aproveitados nos cargos isolados de mesma denominação, sob regime estatutário. Outrossim, consoante art. 4°, §1º, estabeleceu um limite temporal para computar o Adicional por Tempo de Serviço (07/2009). 3. Consoante art. 90 da Lei Complementar 11/1992, será concedido ao servidor municipal um adicional correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 (sete) quinquênios, a cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público. Já no que tange à licença-prêmio, o art. 114 da mencionada Lei prevê que após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com todos os direitos e vantagens de seu cargo. 4. Na espécie, tem-se que a parte reclamante laborou sob o regime jurídico celetista durante o período compreendido entre 12/1996 e 10/06/2014, data após a qual passou a ser submetido ao regime estatutário. 5. Conforme legislação municipal aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia), os servidores submetidos ao regime jurídico estatutário são titulares do direito à concessão de licença-prêmio e quinquênio. 6. A LC n° 11/92 (Estatuto dos servidores públicos municipais de Goiânia), conforme dicção de seu art. 127, preceitua que não se pode vedar, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço público prestado ao Município de Goiânia mediante a respectiva contribuição. Referida norma, não faz distinção quanto ao regime jurídico a que o servidor encontrava-se jungido. Significa dizer que, celetista ou estatutário, de acordo com essa orientação, fará jus aos benefícios ora reivindicados. 7. Portanto, a LC nº 252/2013, que em seu art. 4º, §§ 1º e 2º, preceitua que “Para efeito do Adicional por Tempo de Serviço, de que trata o art. 90, da Lei Complementar nº 11 de 12 de maio de 1992, tempo de serviço público será contado a partir da vigência da Lei Complementar nº 196, de 16 de julho de 2009. § 2º Para efeito do disposto no art. 114, da Lei Complementar nº 11, de 12 de maio de 1992, o tempo de serviço para a concessão da Licença Prêmio por Assiduidade será contado a partir da vigência desta Lei Complementar” não tem aplicabilidade ao caso em testilha, sob pena de afronta ao direito adquirido da parte reclamante, em abominável ofensa à Constituição da República, artigo 5.º, XXXVI. Não se olvide o princípio comezinho do Direito, segundo o qual a lei não retroagirá para comprometer situações consolidadas, tais como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre gizar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal em caso análogo reconheceu a inconstitucionalidade da lei que desconsiderou o tempo de serviço laborado pelo servidor em regime celetista para fins de aquisição e reconhecimento de direitos sob a égide do regime estatutário, culminando com a súmula 678, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7º da Lei 8.162/91, que afastam, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela consolidação das leis do trabalho dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único.” Destarte, merece guarida o pleito inaugural. 
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem julgado a demanda a partir de análise conferida a normas locais. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator